Tribunal: TCU
Processo: 017.509/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão exarados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de admissão em favor de Alessandra de Carvalho Linhares (XXX.026.187-XX), Antonio Mangabeira dos Santos Junior (XXX.068.727-XX), Felipe Vieira Valentim (XXX.214.737-XX), Andreia Maria da Anunciação Gomes (XXX.463.887-XX), Thiago de Azevedo Pereira (XXX.529.467-XX), Felipe Olavo Silva (XXX.764.517-XX), Andrea Rizzotto Falcão (XXX.377.087-XX) e Amanda Veloso Garcia (XXX.516.548-XX), termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2 considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de Adalgisa Ferreira da Silva (XXX.261.187-XX) e Marcela Borges Martinez (XXX.569.557-XX), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.